Tribunal: TJMT
Processo: 1004437-18.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004437-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO CARLOS VILALBA - CPF: 396.476.681-04 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n
.
1004437-18.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Oi S.A.

Parte Recorrida:
Adão Carlos Vilalba

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem da pauta
: 191

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA -
CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM
R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou à ré que procedesse ao restabelecimento da linha telefônica em nome da parte autora, bem como condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o descumprimento da medida liminar anteriormente concedida.

2.

A empresa recorrente sustenta que não há ato ilícito a embasar o pedido de danos morais, bem como que o autor seria titular do terminal de n° 65 3667-1231, habilitado no dia 07/12/1994, vinculado ao plano VELOX RESIDENCIA, contratado regularmente. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado para os danos morais.

3.

Extrai-se dos autos que o demandante é cliente da empresa requerida há mais de 15 (quinze) anos, utilizando-se do mesmo terminal de telefonia e adimplindo regularmente com as faturas de consumo.

4.

Segundo relata o autor, em 24/01/2022 teve os serviços de sua linha telefônica suspensos, sem qualquer justificativa aparente, mesmo estando quite com os pagamentos de suas obrigações. Relata que tentou solucionar os problemas administrativamente, anexando vários protocolos na inicial, contudo, sem êxito.

5.

Conquanto a empresa reclamada alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que no período narrado pelo consumidor os serviços foram prestados de maneira ininterrupta, limitando-se a afirmar que havia inadimplência por parte do consumidor, sem sequer detalhar a quais mensalidades se referiria ou em que contexto a interrupção dos serviços fora operada.

6.

O fornecimento de telefonia e internet são serviços essenciais, especialmente nos dias atuais, os quais devem ser fornecidos com continuidade, devendo a suspensão ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demandada, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

7.

Danos morais configurados em virtude da suspensão indevida dos serviços, sem qualquer notificação prévia do consumidor, bem assim das inúmeras tentativas, sem êxito, de solucionar o problema no âmbito administrativo.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022